Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Inexistindo prova robusta da alteração econômica do alimentante, mantém-se a quantia anteriormente fixada até melhor elucidação da questão durante o processo, observados o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso provido.